Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE IMPEDIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE. JUIZ DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DA DEMANDA. AÇÃO PENAL PRIVADA AJUIZADA PELO REQUERENTE EM DESFAVOR DO MAGISTRADO.ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 144, IX, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PARCIALIDADE. INCIDENTE REJEITADO.
1. O incidente de impedimento tem cabimento quando se pretende discutir a imparcialidade do juiz, segundo o que dispõe o artigo 144 do Código de Processo Civil.
2. Conquanto o direito de ação consubstancie, como se sabe, direito subjetivo público, não pode ser exercido, no entanto, com a finalidade de criar situação apta a constranger o juiz ou a torná-lo impedido. Sendo certo que a imparcialidade deve ser resguardada, igualmente deve ser obstada qualquer manobra visando a escolha do juiz que julgará a ação em que a parte esteja envolvida, atraindo, assim, a hipótese legal do art. 144, § 2o, do CPC.
3. Além do mais, no caso, a alegação de que o requerente demanda criminalmente contra o juiz não se amolda à previsão do art. 144, IX, do CPC, porquanto o Magistrado sequer propôs qualquer ação de natureza civil ou criminal contra ele ou seu advogado, circunstância que, por si só, já afasta o alegado impedimento.
4. Incidente de Impedimento rejeitado. Unânime.